Tribunal: TJES
Processo: 5013367-95.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013367-95.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE PASCOAL GALOTE
RECORRIDO: BANCO CREFISA S.A. e outros
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO CÍVEL Nº 5013367-95.2024.8.08.0024

RECORRENTE:
BANCO BPN BRASIL S.A.

RECORRIDO:
JOSÉ PASCOAL GALOTE

RELATOR:
DR. JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado, na forma dos arts. 38 e 46 da Lei nº 9.099/95.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

EMENTA

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIROS MEDIANTE ENGENHARIA SOCIAL. VALOR CREDITADO NA CONTA DO CONSUMIDOR E POSTERIORMENTE TRANSFERIDO, POR ELE PRÓPRIO, AOS FRAUDADORES, APÓS SER INDUZIDO EM ERRO. SENTENÇA QUE EXTINGUE O PEDIDO DECLARATÓRIO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO E, AO MESMO TEMPO, CONDENA A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA AO PAGAMENTO DE DANOS MORAIS COM BASE NA SUPOSTA INVALIDADE DA CONTRATAÇÃO. INCONGRUÊNCIA ENTRE FUNDAMENTAÇÃO E DISPOSITIVO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE LESÃO EXTRAPATRIMONIAL AUTÔNOMA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO NAS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I – CASO EM EXAME

A parte autora ajuizou a presente demanda alegando ter sido vítima de fraude praticada por terceiros, afirmando que, após receber ligação telefônica de suposta representante de instituição financeira, recebeu crédito em sua conta bancária e, acreditando tratar-se de valor indevidamente depositado, realizou transferência para conta indicada pelos fraudadores.

Posteriormente constatou que o valor correspondia à contratação de empréstimo consignado junto à instituição financeira recorrente.

A sentença extinguiu, sem resolução do mérito, o pedido declaratório de inexistência da relação jurídica, em razão da liquidação posterior do contrato, mas condenou o banco ao pagamento de indenização por danos morais.

Insurge-se a instituição financeira sustentando inexistirem os pressupostos da responsabilidade civil.

II – FUNDAMENTAÇÃO

O recurso merece provimento.

Inicialmente, rejeita-se a preliminar de incompetência dos Juizados Especiais.

A controvérsia pode ser adequadamente solucionada mediante análise da prova documental produzida, mostrando-se desnecessária a realização de prova pericial, inexistindo complexidade incompatível com o rito da Lei nº 9.099/95.

No mérito, é incontroverso que o recorrido foi vítima de golpe praticado por terceiros.

Também restou demonstrado que o valor objeto da operação foi efetivamente creditado em sua conta bancária e posteriormente transferido pelo próprio recorrido à conta indicada pelos fraudadores, após ser induzido em erro quanto à natureza da operação.

Trata-se de típica hipótese de engenharia social.

Embora a responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fraudes inseridas no risco da atividade encontre amparo na Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, a configuração do dano moral exige análise das circunstâncias concretas de cada caso, não decorrendo automaticamente da simples ocorrência da fraude.

No caso dos autos, verifica-se que a sentença extinguiu, sem resolução do mérito, o pedido de declaração de inexistência da relação jurídica, reconhecendo a ausência superveniente de interesse processual em razão da liquidação do contrato.

Entretanto, utilizou precisamente a suposta invalidade da contratação como fundamento exclusivo para condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais.

Tal construção revela evidente incompatibilidade lógica entre fundamentação e dispositivo, pois a premissa utilizada para justificar a condenação deixou de ser apreciada no próprio julgamento.

Além disso, a sentença atribui responsabilidade à instituição financeira com fundamento genérico na necessidade de adoção de mecanismos mais rigorosos de segurança, sem demonstrar concretamente que, nas circunstâncias específicas da contratação, houve falha apta a caracterizar violação autônoma aos direitos da personalidade do consumidor.

É certo que o recorrido experimentou situação extremamente desagradável ao ser vítima de fraude praticada por terceiros.

Todavia, a fraude foi concretizada mediante induzimento do recorrido em erro, que, acreditando agir conforme orientação legítima da instituição financeira, realizou voluntariamente a transferência dos valores recebidos para conta indicada pelos fraudadores.

Essas circunstâncias, embora suficientes para evidenciar os transtornos inerentes ao golpe sofrido, não demonstram, por si sós, repercussão extraordinária na esfera dos direitos da personalidade apta a justificar indenização por danos morais.

Não houve demonstração de inscrição indevida em cadastros restritivos, exposição pública, constrangimento excepcional ou qualquer outro fato concreto que evidencie lesão extrapatrimonial autônoma.

A tutela conferida ao consumidor não autoriza presumir dano moral em toda hipótese de fraude bancária, impondo-se verificar, em cada caso concreto, se os efeitos do evento ultrapassaram os limites dos dissabores inerentes ao próprio ilícito.

No caso em exame, embora se reconheça a lamentável situação vivenciada pelo recorrido, não se mostram presentes elementos suficientes para caracterizar dano moral indenizável.

Assim, impõe-se a reforma da sentença apenas para excluir a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

III – DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença, afastando a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais, mantidos os demais capítulos da decisão recorrida
.

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Submeto o projeto de voto à análise do Juiz de Direito.

Vitória/ES, [Data registrada automaticamente, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema.]

Caio César Valiatti Passamai

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 –
HOMOLOGO
a minuta de decisão elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)